Tribunal: STF
Processo: Rcl 39324
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 100675-25.2018.8.26.0095, que, ao julgar procedente a apelação do Banco Bradesco para condenar a parte reclamante no ônus sucumbencial, teria afastado a norma do artigo 775 do CPC sem declará-la inconstitucional. Situação que caracteriza a violação da Súmula Vinculante nº 20.
    Sustenta-se que, na origem, trata-se de embargos à execução opostos pelo Banco Bradesco na execução de título extrajudicial movida pela parte ora reclamante. 
    Ocorre que houve desistência da ação de execução com sentença transitada em julgado e com a devida anuência do Banco Bradesco. Em consequência, extinguiu-se também os embargos à execução com fundamento no artigo 775 do CPC. Em relação aos ônus sucumbenciais, condenou-se a parte reclamante. 
    Nessa toada, entende que ao assim concluir, o juízo reclamado afastou norma legal e vigente sem a declaração de inconstitucionalidade (eDOC 1, p. 6): 
    “Ora, a lei determina que há extinção dos embargos apenas quando eles versem sobre questão processual. 
    Se eles não versam sobre questões processuais, não há extinção dos embargos sem o consentimento do embargado, haja vista a natureza jurídica de ação dos embargos. 
    Trata-se, pois de um tema pacífico na doutrina e jurisprudência. 
    Logo, não cabe a autoridade reclamada afastar a incidência do art. 775, parágrafo único, I do CPC como se fosse inconstitucional, mormente quando não instaurado o incidente de declaração de inconstitucionalidade com a remessa da matéria ao órgão especial do TJSP. 
    Desta maneira, a reclamada fez justamente o que a Súmula Vinculante n° 10 proíbe, ou seja, sem instaurar o incidente de inconstitucionalidade, afastou a aplicabilidade do dispositivo em comento como se fosse inconstitucional. ”
    Com esses argumentos, requer seja provida a presente ação para cassar o acórdão reclamado. 
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Alega-se que o órgão fracionário do TJSP teria afastado, sem declarar inconstitucional, o disposto no 775 do CPC, cujo teor se transcreve abaixo:
    “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.
    Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:
    I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;
    II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.”
    O acórdão reclamado, por seu turno, apoia-se nos seguintes fundamentos (eDOC 4, pp. 111/112): 
    “No caso, a apelante concordou com o pedido de desistência da execução formulado pela apelante nos autos da execução n. 1000275-11.2018.8.26.0095, que resultou na extinção do processo de execução, com fundamento no artigo 775 do Código de Processo Civil.
    Assim, extinta a execução com fundamento no artigo 775, do Código de Processo Civil, deverão ser julgados extintos os embargos à execução, ainda que não se discutam somente questões processuais, porquanto a legislação processual exige tão somente a concordância do embargante para homologação do pedido de desistência do processo de execução, tratando-se a extinção dos embargos de mera consequência decorrente da extinção do processo de execução.
    (...)
    Diante de tais ponderações, o recurso merece prosperar para o fim de julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, decorrente da perda superveniente do objeto (homologação do pedido de desistência da execução de título extrajudicial n. 1000275-11.2018.8.26.0095), nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, arcará a embargada com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2, do Código de Processo Civil.”
    A hipótese de afastamento da aplicação da norma, sem fundamento, explícito ou implícito, no juízo intelectivo entre objeto e parâmetro, não induz à existência de controle de constitucionalidade e, por conseguinte, não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que naturam o próprio exercício da jurisdição. 
    Como se nota, o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência da Súmula Vinculante 10, porque a decisão impugnada não declarou inconstitucionais a normas legal indicada. 
    Tão somente verifica-se evidente processo hermenêutico dos magistrados a indicar, em sede liminar e diante do caso concreto, a opção pela densificação, naquele momento processual, de normas constitucionais expressas aplicáveis à hipótese, em detrimento de outras opções interpretativas. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - dos dispositivos legais. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. A propósito, confira-se: 
    “Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nº 37 e nº 10. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. (...) 3. Não há violação da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma e sem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 20.549 AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.5.2017)
    “Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, revelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.” (Rcl 12.122-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2013)
    Enfatizo que, na via reclamatória, não se debate o acerto ou desacerto da decisão, mas, tão somente, se ocorreu, efetivamente, juízo de constitucionalidade em desrespeito à reserva de plenário. 
    Na espécie, verifica-se que não se implementou análise de compatibilidade entre a norma infraconstitucional e os comandos constitucionais. Em verdade, limitou-se o Tribunal local a interpretar a legislação ordinária. Não se negou vigência ao artigo 775 do CPC, apenas empregou-se interpretação que entoa o convencimento daquele órgão.
    De tal forma, a inaplicação da norma não teve como fundamento, explícito ou implícito, a incompatibilidade em relação à Constituição. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente